Tribunal: TJDFT
Processo: 0741210-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA PLATAFORMA 123 MILHAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
1. No caso dos autos, não verifico a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões. Há impugnação aos fundamentos da r. decisão naquilo que os apelantes entendem pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a regular apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor implica no reconhecimento da vulnerabilidade, fragilidade do consumidor no mercado de consumo, conforme se extrai do seu art.4o, inc. I, característica absoluta e intrínseca a todos os consumidores, o que não admite, portanto, seu afastamento, independentemente do grau de instrução daqueles protegidos por esta norma.
3. No caso dos autos, configura-se o dano moral, na medida em que os autores programaram a viagem para a cidade de Gramado com aproximadamente quatro meses de antecedência e os réus cancelaram a reserva do hotel, mesmo tendo os autores realizado o pagamento contratado à vista ao primeiro requerido. A viagem somente pôde ocorrer nos moldes contratados diante da contratação de advogado e ajuizamento da presente ação judicial, com a obtenção de tutela antecipada
4. Consideradas a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal das vítimas, mas tendo ainda em consideração a efetivação da viagem nos moldes contratados, diante da concessão de tutela antecipada, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido, sem que se configure enriquecimento sem causa.
5. Preliminar rejeitada. Apelo provido.